Tribunal: TJMT
Processo: 1010643-11.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010643-11.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINA FERREIRA DE MATOS - CPF: 503.093.311-53 (RECORRENTE), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SORRIA SIM CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA - CNPJ: 42.338.583/0001-05 (RECORRIDO), THAIS PAMELA DA SILVA - CPF: 321.644.478-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

TRATAMENTO ODONTOLÓGICO NÃO CONCLUÍDO NO PRAZO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL

IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

Caso
não

cumpra
m
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.

2.
A falha na prestação de serviços odontológicos, consistente na ausência de realização do tratamento contratado no prazo estipulado, gera dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, que se verifica tão somente da conduta do prestador.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a
capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades

do
caso

concreto
,
especialmente
a
não

conclusão
do
tratamento

odontológico
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$2.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

proces
suais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$800
,00
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010643-11.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GR
ANDE

Recorrente
:
VARZEA GRANDE SORRIA SIM
CLINICAS
ODONTOLOGICAS LTDA

Recorrido
:
EDINA FERREIRA DE MATOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

EDINA FERREIRA DE MATOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
VARZEA GRANDE SORRIA SIM
CLINICAS
ODONTOLOGICAS LTDA.

Sentença

proferida
no ID 185556336/PJe2.
Concluiu
que
,

conquanto

tenha
a
parte

reclamada

alegado
que
não

praticou

ilícito

ensejador
de
reparação

por

danos

morais
,
na

oportunidade
da
apresentação
da
contestação
,
não

apresentou

qualquer

documento

apto
a
p
rovar
, que
,
de
fato
,
efetuou

os

serviços

contratados e pagos pela

reclamante
. Julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a reclamada: a) ao pagamento dos danos materiais no valor total de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais), corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1%a.m. a partir da citação; b
) a declarar a rescisão contratual, do contrato, objeto da lide e; c) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID185556337/PJe2.
Sustentou
que: a)a
recorrida

procurou
a
clínica
para
realização
de
procedimentos

odontológicos

consistentes

na

realização
de
prótese
superior
com dente
importado
e
O
verdenture
inferior; b)
foi

cobrado
o valor total de R$ 2.300,00 (
dois
mil e
trezentos
reais),
conforme

ficha
de
orçamento

devidamente

assinada
e
a
recorrida

optou

por

pagar

uma

parte
do
tratamento
(R$800,00) à vista e o restante (R$1
.500,00),
por

meio
de
financiamento

realizado

por

empresa

terceira
que
não

possui

nenhum

tipo
de
vínculo
com a
Recorrente
; c)a
clínica

Recorrente

estava

realizando

adequadamente

todos

os

serviços
que
foram

contratados
,
tudo

conforme
o
descrito

em

ficha
de

atendimento
da
Recorrida
,
até
o
momento

em
que
esta

decidiu

entrar
com a
presente

ação
e
não

comparecer

mais

à
s
consultas
; d)
executou
,

em

todos

os

seus

atendimentos
, o
possível
e o
necessário
para
entrega
de um
serviço
com
qualidade
,
não

faltando
com
os

d
everes
de
diligência

ou

informação
no
decorrer
do
tratamento
;
e
)
no caso da aplicação do modelo de implante

adquirido
pela
recorrida
,

foi

informado

que
deveria
ser
realizada
a
parte
superior e inferior juntas, o que
estava

sendo

feito
,
porém

devido
à
parte
superior ser
mais

rápida
e a
Recorrida

ter

prioridade
para
término

na

parte
inferior,
surgiram

alguns

momentos
de
irritação
da
mesma
, que
após

devidamente

orientada

quanto

às

dúvidas

surgidas

durante

os

procedimentos
,
aceitou

finalizar
o
tratament
o

conforme
o
contratado
;
f
)a
Recorrida

não

foi

induzida

em

erro

ou

houve

qualquer

ato

irresponsável
da
Recorrente
que
levasse

ao

cancelamento
dos
serviços
, mas sim
houve

arrependimento
de
sua

parte

em

ter

celebrado
, de forma
consciente
,
o
contrato
de
c
rédito

bancário
junto a
instituição

financeira
,
não

havendo
que se
falar

em

condenação

na

restituição
e
muito

menos
no
pagamento
de
danos

morais
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
p
arte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID185556340/PJe2.
Requereu seja
negado

provimento
ao recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste
sentido
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATO ILÍCITO.
DANO MORAL.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
APELO.
ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
cobrança

i
ndevida
e a
privação
dos
serviços

diante
da
adimplência
da
autora

demonstra

falha

na

prestação
do
serviço
,
configurando
,
assim
,
ato

ilícito
. 2. O
desconforto

causado
pela
privação
dos
serviços
de internet e
ainda
o
descaso
para com a
figura

do

consumidor
,
que
buscou

incessante
e
reiteradamente
a
solução
do
problema
,
gera

ao

mesmo
,
hipossuficiente

na

relação
,
por

si

só
,
repercussão
grave no
íntimo
do
apelado
, pois
causou

aborrecimentos
que
ultrapassaram
o
mero

dissabor
,
ficando
privado da
utilização
do
servi
ço

devidamente

contratado

há

anos
,
sem

qualquer

justificativa
. 3. O valor da
indenização
no valor de R$ 5.000,00 é
justo
e
proporcional
,
considerando
as
particularidades
do
caso
sub judice,
indo

ao

encontro
do
entendimento

jurisprudencial

pátrio
. 4.
Apelaç
ão

cível

não

provida
.
Decisão

unânime
.
(TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo
Nunes Gomes, Data de
Julgamento
: 25/10/2017, 2a Câmara
Extraordinária

Cível
, Data de
Publicação
: 08/11/2017)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
o

serviço
d
e

tratamento

odontológico

foi

prestado
de forma
ineficiente
pela
parte

reclamada
, pois o
prazo
de
conclusão
do
tratamento
para a
realização
de
prótese
superior com dente
importado e Overdenture inferior ultrapassou o estipulado e até o momento

não

foi

finalizado
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que a
parte

reclamante

demonstra a
falha

na

prestação
do
serviço

por

meio
dos
documentos

juntados

nos

IDs
185556314 e 185556308,
que
provam que

o

serv
iço

não

foi

finalizado
e que
ela
quer
a
sua
conclusão

o
mais

rápido

possível
,
tendo inclusive realizado

reclamação

junto ao

PROCON.

De outro lado,
a
parte

reclamada

não

trouxe

aos
autos
nenhuma

prova
de que
finalizou
o
serviço

contratado
,
ou
que
tentou

f
inalizá-lo
.

A
ssim,

não

há

nada
que
possa

convencer

este

juízo
de que
o

serviço

solicitado

foi

prestado
de forma
eficiente
.

Vale
lembrar
que, no
presente

c
aso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
,
pois

deve
ser
proporcionad
a

ao

consumidor
a
facilitação
d
a

prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
que
houve

falha

na

prestação
de
serviço
e

conduta

ilícita
.

Dano material.

O dano material está devidamente comprovado no ID
185556310/PJe2
e corresponde ao valor pago pelo tratamento
(R$2.300,00)
, que não foi realizado.

É
importante

destacar
que
,

diante
da
comprovação da
falha

na

prestação
do
serviço
,

a restituição é devida e
torna
-se

irrelevante

perquirir

se
a
parte

reclamante

realiz
o
u
o

parcelamento
do
valor

perante
o Banco Votorantim S/A
,
ou por qualquer outro modo.

Falha na prestação de serviço odontológico.
Dano moral

in

r
e

ips
a
.

A falha na prestação de serviços odontológicos
, consistente na ausência de realização do tratamento contratado no prazo estipulado, gera dano moral
in
re

ipsa
,
sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, que se verifi
ca tão somente da conduta do prestador.

Nesse sentido
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REJEITADAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO.

SERVIÇO PRESTADO EM PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA.
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.
Como é sabido, cabe à requerida provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedoras, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu. 4. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora. Em síntese, a reclamante comprova que firmou Contrato de Prestação de Serviços Odontológicos (id. 27985015 e 27985028) com a reclamada, no valor total de R$ 19.899,90 (dezenove mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), o qual a reclamada não cumpriu. Segue argumentando que decorridos 9 (nove) meses da celebração do contrato, a reclamada realizou apenas dois procedimentos (levantamento do seio maxilar bilateral e a colocação do núcleo no dente 24), sem dar prosseguimento nos implantes dentários, consoante demonstra através das fotos e documentos de id. 27985341 e 27985035. Assim, busca a tutela jurisdicional com o propósito de ver o reclamado condenado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) pois teve que realizar os procedimentos pendentes em outro estabelecimento. A parte Reclamada, por sua vez, apresentou contestação alegando que nada houve de ilegal ou qualquer erro na prestação de serviço, afirmando não há prova de que o tratamento realizado pela clínica contratada não fora concluído ao menos 80 % (oitenta por cento).

5. Resta incontroversa a falha na prestação do serviço, decorrente da não prestação integral do serviço odontológico contratado pela autora. Contudo,
ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta da não realização do serviço contratado no prazo estipulado, ocorrendo o chamado dano i
n

r
e

ip
s
a
.
(...)
(N.U 1000978-76.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023
,

publicado
no DJE 09/10/2023)
.

RECURSO INOMINADO – DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA – FALHA DA CLÍNICA E DO DENTISTA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS ARBITRADO EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
É
devido os danos morais suportados em decorrência de tratamento odontológico contratado, sendo que a prótese não foi devidamente entregue a parte autora para seu devido uso. Defeito na prestação do serviço caracterizada, o que gera a obrigação de indenizar, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor
(N.U 1032800-78.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, publicado no DJE 07/12/2023).

Portanto
,
diante
d
a falha da prestação do serviço, devidamente comprovada
, é
devid
a a indenização por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
f
ixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

ec
onômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
prop
orcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contex
to
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
a
não

conclusão
do
tr
atamento

odontológico

consistente
na

realização
de
prótese
superior com dente
importado
e
Overdenture
inferior
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$2.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetiç
ão
da
conduta

ilícita
e se apresenta bastante módico em relação a outros precedentes desta Turma (
N.U 1000071-24.2022.8.11.0101, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023;

N.U 1000978-76.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

R$800,00 (
oitocentos
reais).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024